Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DUPLICATA MERCANTIL. NÃO APRESENTADA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. AUSENTE. PROVA ESCRITA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada objetivando a cobrança de dívida constante de duplicata mercantil decorrente da rescisão de contrato de comodato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de prova escrita da obrigação de pagar apta a embasar a propositura de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar a existência de uma obrigação exigível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a ação monitória pode ser proposta com base em duplicata mercantil sem aceite, desde que acompanhada de nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria.
5. No caso, o autor da ação monitória não juntou as duplicatas mercantis que alega constituírem prova escrita da obrigação, nem comprovante de recebimento das mercadorias.
6. Ademais, trata-se de obrigação baseada em rescisão de contrato de comodato, mas o autor não apresentou prova escrita da rescisão do contrato nem da recusa da parte ré em devolver o bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não pode ser acolhida ação monitória proposta com base em duplicata mercantil sem aceite se não há juntada da duplicata nem de comprovante de recebimento das mercadorias, nem há prova escrita do surgimento da obrigação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, 700.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ. Acórdão 1936483 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho da 4a Turma Cível. Acórdão 1792596 de Relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível.